Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-34.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001117-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Seguro]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (APELANTE), THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - CPF: 056.724.104-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RICARDO FIORE PEDROSA DA FONSECA - CPF: 009.934.484-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERIMENTO DO IMPOSTO EM OPERAÇÕES COM ETANOL ANIDRO COMBUSTÍVEL. AQUISIÇÃO EM VOLUME SUPERIOR AO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por distribuidora de combustíveis contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração lavrado pelo Fisco estadual em razão da aquisição de etanol anidro combustível em volume superior ao permitido para fruição do diferimento do ICMS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito; e (ii) saber se é legal a interrupção do diferimento do ICMS nas operações com álcool etílico anidro combustível quando adquirido em quantidade superior à necessária para a mistura com gasolina.

III. Razões de decidir

3.

O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. É legítima a interrupção do diferimento do ICMS quando excedidos os limites quantitativos previstos na legislação estadual, inexistindo ofensa à reserva de lei, uma vez que a normativa estadual apenas regulamenta condições para fruição de benefício fiscal previsto em convênio interestadual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A interrupção do diferimento do ICMS é legítima quando não observados os limites quantitativos estabelecidos na legislação estadual”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; Convênio ICMS n. 110/2007, Cláusula vigésima primeira; RICMS-MT, art. 482, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1458593/MT, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
ALE COMBUSTÍVEIS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1001117-34.2022.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em sede preliminar, a parte apelante arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa, pois “
a prova pericial possuía a finalidade de corroborar com um dos fundamentos principais da ação originária, mais especificamente a exigência em dobro do ICMS sobre o mesmo produto caso o diferimento seja encerrado, diante do fato que o ICMS exigido sobre o álcool anidro já foi recolhido pela Refinaria, argumento este que não foi enfrentado pelo magistrado
”.

No mérito, aduz que “
a hipótese de encerramento do diferimento do imposto prevista no inciso III do parágrafo 2º do art. 482 do RICMS/MT extrapolou os limites previstos no parágrafo 2º da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS nº 110/2007
”.

Argumenta que “
tal hipótese de ‘encerramento’ do diferimento foi prevista unicamente em Decreto do Poder Executivo Estadual, inexistindo pois qualquer lei estadual instituindo tal restrição/revogação, em clara, manifesta e direta violação ao princípio da legalidade estrita esculpido no art. 150, inciso I e §6º, da CF/88
”.

Ainda, defende que caso o álcool anidro seja tributado pela refinaria e seja também cobrado em face da distribuidora adquirente como pretende a autuação ora combatida, haverá o pagamento em duplicidade do imposto sobre uma mesma operação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa e, caso não seja esse o entendimento, requer a nulidade do auto de infração n. 96700000262018110.

Contrarrazões no Id. 289840379.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 292243399)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, c
uida-se de apelação cível interposta por
ALE COMBUSTÍVEIS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1001117-34.2022.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Há duas questões em discussão
: i) a ocorrência de cerceamento de defesa; e ii) a possibilidade ou não de interrupção do diferimento do ICMS nas operações com álcool etílico anidro combustível, sob a ótica do Convênio ICMS n. 110/2007.

Passo à análise da insurgência recursal.

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em sede preliminar, a parte apelante arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito, sob o argumento de que a prova pericial é necessária para a comprovação de que a interrupção do diferimento importará em recolhimento em dobro do imposto.

Todavia, a argumentação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que é incumbência do juiz, na qualidade de destinatário final das provas conforme o artigo 370 do CPC, avaliar a pertinência da sua produção para formar seu convencimento. Isso implica na dispensa daquelas que se revelam meramente protelatórias ou que não têm o potencial de alterar substancialmente sua compreensão do caso.

Na hipótese, mostra-se prescindível a produção de provas, pois a questão é unicamente de fato e de direito, pois os elementos necessários quanto à legalidade ou não da cobrança já se encontram disponíveis nos autos, cabendo ao magistrado apenas analisar a autuação do Fisco.

Assim,
rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à regularidade de fixação, pela legislação estadual, de limites de aquisição do etanol anidro combustível para a aplicação do diferimento do ICMS.

É incontroverso nos autos que, em determinados períodos, houve a aquisição de volumes superiores de combustível, circunstância que ensejou o auto de infração ora impugnado.

Sobre a questão, nos termos do Convênio ICMS n. 110/2007 do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária), tem-se que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto incidente sobre o etanol anidro combustível (EAC) é transferida das usinas produtoras para as refinarias de petróleo, que assumem a condição de substitutas tributárias progressivas na cadeia produtiva de combustíveis. Vejamos:

“
Cláusula vigésima primeira
Os Estados e o Distrito Federal concederão diferimento ou suspensão do lançamento do imposto nas operações internas ou interestaduais com EAC ou com B100, quando destinados a distribuidora de combustíveis, para o momento em que ocorrer a saída da gasolina C ou a saída do óleo diesel B promovida pela distribuidora de combustíveis, observado o disposto no § 2°.”

Mediante esta disciplina normativa, o etanol anidro combustível é remetido das usinas para as distribuidoras sem o recolhimento contemporâneo do ICMS, uma vez que a exigibilidade tributária é diferida para momento posterior, precisamente quando ocorrer a saída da gasolina resultante da mistura com o referido produto.

Tal sistemática concentra a responsabilidade arrecadatória nas refinarias, que procedem ao recolhimento do tributo incidente sobre toda a cadeia produtiva, com o intuito de assegurar eficiência fiscal e garantir que cada estado fique com a parcela de ICMS devida.

Ressalte-se, por oportuno, que a parte apelante, na qualidade de distribuidora de combustíveis, não questiona a legalidade do regime de substituição tributária previsto no Convênio ICMS n.º 110/2007, limitando-se a discutir a validade da restrição imposta quanto aos volumes adquiridos e à impossibilidade de interrupção do diferimento do imposto.

Todavia, como bem exposto pela sentença, a empresa estava sujeita ao regime de diferimento do ICMS, incumbindo-lhe o cumprimento dos requisitos previstos na legislação estadual para a fruição do referido benefício fiscal, dentre os quais se destaca a observância do limite máximo de aquisição de etanol anidro combustível. Vejamos:

“Art. 482. Nos termos e condições previstos neste artigo, o pagamento do imposto incidente nas operações internas ou interestaduais com álcool etílico anidro combustível – AEAC fica diferido para o momento em que ocorrer:

[...]

§ 2°
Encerra-se o diferimento de que trata o
caput
deste artigo
:

[...]

III – na aquisição que exceder a quantidade necessária à mistura com gasolina tipo “A”, adquirida no respectivo mês
;”
[sem destaque no original].

Sob essa perspectiva, a legislação estadual não está criando nova hipótese de incidência tributária ou alterando os elementos essenciais do ICMS, mas sim regulamentando as condições para a fruição de um benefício fiscal já previsto em convênio interestadual.

Nessa linha, o i. Ministro André Mendonça, ao apreciar a questão em caso análogo no RE n. 1.458.593/MT, consignou que "
não há que se falar em ofensa à reserva de lei complementar porque, o que pretende a recorrente, em verdade, é alargar a hipótese contida na própria norma para a aquisição do AEAC, valendo-se do tratamento diferenciado sem qualquer parâmetro
".

“Direito tributário. Recurso extraordinário. ICMS. Operação de aquisição de álcool etílico anidro combustível para composição de gasolina (tipos a e c). Diferimento do recolhimento.
Aquisição superior aos limites para o tratamento fiscal favorecido. Convênio nº 110, de 2007, do ICMS. Pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade . RICMS-MT. Ausência de tratamento anti-isonômico. Pretensão de alargamento da disposição regulamentar para além dos limites necessários à composição da mistura para composição da gasolina
. I . Caso em exame 1. Notificação da distribuidora de combustíveis para recolhimento do ICMS incidente sobre o álcool etílico anidro combustível (AEAC) em excesso aos limites para composição da mistura com a gasolina, sem a concessão do diferimento tributário previsto para a entrada do etanol a ser utilizado nas proporções estipuladas pelo ente público. II. Questão em discussão 2 . Legalidade da cobrança de ICMS sobre Álcool Etílico Anidro Combustível à Distribuidora de Combustível nos casos de superação de quantidade limite estipulada pelo ente público. III. Razões de decidir 3.
Preservação dos requisitos legais previstos para o tratamento favorecido de diferimento do ICMS incidente sobre o álcool combustível adquirido acima dos limites regulamentados para a composição proporcional da gasolina, conforme Convênio nº 110, de 2007, do ICMS e RICMS-MT
. 4. Ausência de ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia, da livre concorrência. 5. Inexistência de violação à reserva de lei complementar, porquanto a pretensão é de alargar a hipótese regulamentar, para extensão do diferimento do ICMS na aquisição do AEAC a qualquer caso . IV. Dispositivo 6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE: 1458593 MT, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-09-2024 PUBLIC 16-09-2024)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, caso tenha havido a aquisição de etanol anidro combustível em quantia superior à permitida, é legítima a interrupção do benefício fiscal, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa – R$ 10.000,00 –, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025